Tribunal: TJMT
Processo: 1034956-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034956-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO MAIKEL MORALES LOPES - CPF: 325.586.148-94 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTR
ATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO
- TEMA 958/STJ - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -

SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade das cláusulas relativas aos juros remuneratórios e às tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, bem como de recálculo do contrato e repetição do indébito. O autor sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada em 1,48% ao mês e a ilegalidade das tarifas de R$ 475,00 e R$
316,00, respectivamente, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada apresenta abusividade apta a autorizar a revisão judicial; (
ii
) estabelecer se as tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato foram cobradas de forma legítima, à luz do Tema 958/STJ; e (
iii
) determinar se são devidos o recálculo do contrato e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme tese firmada no
REsp
1.061.530/RS (repetitivo) e nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.

4 -
A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ.

5 -
A taxa pactuada de 1,48% ao mês mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações análogas à época da contratação, e o apelante
não comprova discrepância substancial que autorize a intervenção judicial.

6 -
O Tema 958/STJ (
REsp
1.578.553/SP) admite a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva no caso concreto.

7 -
A tarifa de avaliação do bem encontra previsão contratual expressa e é
comprovada
por termo de vistoria juntado aos autos, o que demonstra a efetiva prestação do serviço.

8 -
A tarifa de registro de contrato também decorre de
pactuação
expressa e se materializa na anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, providência indispensável para conferir publicidade e eficácia à garantia, não se evidenciando desproporcionalidade no valor cobrado.

9 -
Inexistindo ilegalidade ou abusividade nos encargos questionados, não há fundamento para o recálculo do contrato nem para a repetição do indébito, que pressupõe cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -
A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado, não bastando
a
mera alegação de taxa elevada.

2
-
É válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato quando houver
pactuação
expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

3 -
A repetição do indébito exige a demonstração de cobrança indevida, inexistente quando reconhecida a legalidade dos encargos contratuais.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Apelação
interposto por
DIEGO MAIKEL MORALES LOPES
em face da sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato movida contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a ré, no qual foram embutidas as tarifas de Avaliação do Bem, no valor de R$ 475,00
(quatrocentos e setenta e cinco reais)
, e de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00
(trezentos e dezesseis
reais)
.

Sustentou a abusividade e ilegalidade de tais cobranças, por violação às normas do Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, assim, a declaração de nulidade das cláusulas, o recálculo do contrato com a exclusão dos valores e a condenação da ré à restituição em dobro do indébito.

A sentença de primeiro grau entendeu pela legalidade das cobranças, considerando-as válidas diante da previsão contratual e da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, julgando, ao final, a total improcedência da ação.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação
(id.
324707988
)
, reite
rando os argumentos da inicial, e
sustentando: a) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; b) a ilegalidade da cobrança das tarifas de Avaliação do Be
m, no valor de
R$ 475,00
(quatrocentos e setenta e cinco reais
) e de Registro de Contrato
, no valor de
R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais
).

Como consequência, requereu o recálculo do contrato e a condenação da ré à restituição em dobro do indébito.

Defende, que a validade das referidas tarifas, segundo o entendimento do STJ, é condicionada à
efetiva

prestação
do serviço e à ausência de onerosidade excessiva, cujo ônus probatório recaía sobre a instituição financeira, que dele não se desincumbiu.

P
ugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões
(id.
324707991
)
, defendendo a manutenção da sentença.

Argumentou
sobre a
legalidade das tarifas com base na expressa
pactuação
e na tese geral do Tema 958 do STJ, afirmando que os serviços foram prestados.

Aduziu, ainda, a inexistência de má-fé a justificar a devolução em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - JUROS REMUNERATÓRIOS

No que tange aos juros remuneratórios, a pretensão recursal não merece acolhida.

A sentença consignou, com acerto, que a taxa pactuada foi de 1,48% ao mês, patamar inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações análogas na época da contratação.

O contrato, devidamente assinado pelas partes (ID 324707956), confirma a
pactuação
expressa e clara da referida taxa.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008)

No mesmo sentido, a Súmula 382/STJ estabelece que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a excepcionalidade que autorizaria a intervenção judicial.

Ausente prova de discrepância substancial em relação à média de mercado, não há que se falar em abusividade.

II - DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO.

A legalidade das tarifas deve ser analisada à luz do Tema 958/STJ (
REsp
1.578.553/SP), que fixou a validade da cobrança, "ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Com relação à tarifa de avaliação
,
o pacto firmado entre as partes (id.
324707967
),
prevê expressamente
a contratação do serviço de avaliação do bem.

Ainda,
consta nos autos o "
termo de vistoria" (id.
324707977
), realizado pela instituição bancária.

A jurisprudência não exige um laudo mercadológico complexo, mas sim a prova da efetiva vistoria, o que foi devidamente atendido no caso.

Assim, nesse ponto, a sentença a quo não merece reforma.

Quanto ao registro do contrato
,
a
analise
processual revela que houve contratação expressa do serviço. (id.
324707967
).

Nesse sentido,
sua efetivação é
demonstrada pela própria anotação da alienação fiduciária no registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

Essa formalidade, indispensável para dar publicidade e eficácia à garantia perante terceiros, materializa a prestação do serviço remunerado pela tarifa.

O valor cobrado
de
R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais
)
,
não se revela desproporcional, sendo compatível com os custos operacionais para a efetivação do gravame.

Portanto, estando os serviços devidamente comprovados nos autos, a cobrança das
respectivas tarifas
é legítima, razão pela, também nesse ponto a sentença a quo não merece reforma.

III - DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS (RECÁLCULO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO).

O pedido de recálculo do financiamento é consequência direta da eventual exclusão de encargos. Mantida a hígida legalidade tanto dos juros remuneratórios quanto das tarifas administrativas, inexiste fundamento para a readequação das parcelas ou do saldo devedor.

Da mesma forma, resta prejudicado o pleito de repetição do indébito.

A devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro, pressupõe a existência de uma cobrança indevida.

Não sendo este o caso, não há indébito a ser restituído.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor caus
a, dispensando a exigibilidade frente ao deferimento da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026